Tribunal: TJMT
Processo: 1018921-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018921-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 780.700.585-87 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ALIANCA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04.719.236/0001-33 (AGRAVANTE), NERYE FONTES PERIM - CPF: 596.458.577-91 (AGRAVADO), GLORIA FONTES PUPPIN - CPF: 433.382.757-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE JUROS SOBRE IPTU. DESCONSIDERAÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS. INCLUSÃO DE MULTA CONTRATUAL NÃO PREVISTA NA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL FACE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE COBRANÇA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo da Contadoria Judicial, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, envolvendo IPTU, aluguéis e multa contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cobrança em duplicidade de juros sobre valores de IPTU; (ii) saber se houve desconsideração parcial de valores pagos a título de aluguéis; e (iii) saber se a multa de 10% aplicada decorre de previsão contratual ou de imposição legal no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O cálculo homologado observou integralmente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, não havendo elementos que demonstrem cobrança além do decidido.

4. A alegação de duplicidade de juros sobre o IPTU não veio acompanhada de prova contábil idônea capaz de infirmar o cálculo técnico elaborado pela Contadoria Judicial.

5. Os valores pagos a título de aluguéis foram considerados nos moldes definidos no título judicial, inexistindo comprovação de exclusão indevida.

6. A multa de 10% não decorre de cláusula contratual nova, mas da previsão legal no cumprimento de sentença, conforme art. 523, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de demonstrativo contábil claro e preciso impede o reconhecimento de excesso de execução, prevalecendo o cálculo homologado pela Contadoria Judicial quando este observa os parâmetros do título executivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALIANCA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
em face da decisão interlocutória proferida em ID 194236437 no Cumprimento de Sentença de no 1055336-02.2019.8.11.0041, proposto por
NERYE FONTES PERIM e GLORIA FONTES PUPPIN
contra a agravante, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.

Em suas razões de ID 292474374, a agravante sustenta que a decisão impugnada viola os limites objetivos da coisa julgada e incorre em enriquecimento sem causa, postulando a reforma da decisão agravada para que seja determinado novo cálculo, com a:

- Exclusão dos juros sobre os valores de IPTU já quitados com encargos administrativos;

- Consideração integral dos valores pagos a título de aluguéis;

- Exclusão da multa contratual não prevista na sentença.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja suspensa a decisão agravada.

No mérito, pugna que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo:

“a) A existência de cobrança indevida de juros em duplicidade sobre o valor do IPTU, com consequente exclusão da incidência de juros judiciais retroativos à citação;

b) O excesso de execução decorrente da desconsideração parcial dos valores pagos pela Agravante, impondo-se nova apuração contábil;

c) A impossibilidade de cobrança de multa contratual, por ausência de condenação expressa na sentença, em respeito ao princípio da adstrição.” (Sic)

Em contrarrazões de ID 295160867, os Agravados sustentam que inexiste qualquer vício na decisão do juízo
a quo
, argumentando que:

- Os depósitos realizados pelos Agravantes foram feitos sem autorização na conta da administradora e só foram deduzidos após a sentença que determinou sua dedução;

- A multa de 10% tem previsão legal no contrato de locação, na Cláusula 4a, parágrafo único, sendo sua inclusão implícita, dispensando fundamentação expressa na sentença; e,

- Quanto ao IPTU, à sentença determinou expressamente o pagamento do período de 2018 até a desocupação do imóvel, tendo os Agravados quitado integralmente a dívida para evitar penhora do imóvel.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia recursal gravita em torno da alegação de excesso de execução no cumprimento de sentença, fundamentada em três pontos principais:

- Cobrança em duplicidade de juros sobre valores de IPTU;

- Desconsideração parcial de valores pagos a título de aluguéis; e,

- Inclusão de multa contratual não prevista expressamente na sentença exequenda.

Em que pese o argumentado pela agravante, o cálculo judicial homologado (ID 116297522 – autos de origem) foi elaborado pela contadoria judicial com estrita observância dos critérios definidos na sentença exequenda, a qual transitou em julgado.

A referida decisão de mérito, acostada em ID 109229466 (autos de origem), constou o seguinte dispositivo:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedido formulado na ação de despejo c c/c cobrança de alugueis e pedido de tutela antecipada ajuizada por
Nerye Fontes Perim e Glória Fontes Puppin
em desfavor de
Aliança Pap. Informática e Graciela Bacani de Morais Pereira,
para
rescindir
o contrato de locação mantido entre as partes, e
determinar
a desocupação voluntária do imóvel
no prazo de 15 dias
, bem como para
condenar
o requerido ao pagamento do alugueres devidos desde
agosto de 2019

até a efetiva desocupação do imóvel
(descontando-se os valores/meses pagos conforme consta do id.49923158), tomando como base o valor de valor de R$ 1.838,00 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais) a título de aluguel, conforme mencionado na inicial e a data de vencimento todo dia 10 de cada mês, devidamente corrigido pelo índice IGPM (cláusula quarta), acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.
Condeno
, ainda, o requerido ao pagamento do IPTU do imóvel do período de 2018 até a efetiva desocupação do imóvel, corrigido pelo INPC a partir dos pagamentos realizados pelo requerente, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Caso não ocorra a desocupação voluntária,
determino:

a) Expedição de mandado de desocupação e imissão de posse,
com autorização de ordem de arrombamento, troca de fechadura e entrega das chaves a autora;

b)
Autorizo
, ainda, o eventual uso de reforço policial, caso exista necessidade, devendo eventuais bens móveis serem relacionados e mantidos em depósito pela requerente, caso os mesmos não tenham sido retirados pelos requeridos.

Condeno
, por fim, os réus ao
pagamento integral das custas
, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Sic – original com destaques)

Analisando o dispositivo sentencial acima transcrito e o calculo elaborado pela Contadoria, não há elementos que demonstrem a existência de cobrança além do decidido ou de descumprimento dos parâmetros sentenciais. Vejamos:

1) Cálculo referente ao IPTU:

1.1)
Sentença
: Condeno, ainda, o requerido ao pagamento do IPTU do imóvel do período de 2018 até a efetiva desocupação do imóvel, corrigido pelo INPC a partir dos pagamentos realizados pelo requerente, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

1
.2)
Contadoria
:

2) Execução decorrente da desconsideração de parte dos valores pagos a título de aluguéis:

2.1)
Sentença
: condenar o requerido ao pagamento do alugueres devidos desde agosto de 2019 até a efetiva desocupação do imóvel (descontando-se os valores/meses pagos conforme consta do id.49923158), tomando como base o valor de valor de R$ 1.838,00 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais) a título de aluguel, conforme mencionado na inicial e a data de vencimento todo dia 10 de cada mês, devidamente corrigido pelo índice IGPM (cláusula quarta), acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

2.2) Contadoria:

3)
Inclusão de multa contratual não prevista na sentença:

3.1)
Sentença
: Condeno, por fim, os réus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(...);

3.2)
Decisão recebimento do Cumprimento de Sentença
: Intime-se, os executados, através de seu procurador constituído nos autos, para pagar o débito em questão, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido,
incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar
.

3.3)Contadoria:

Conforme se vê acima, considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que não restou demonstrado, de forma inequívoca, o alegado excesso de execução, seja pela suposta cobrança em duplicidade de juros sobre o IPTU, seja pela alegada desconsideração parcial de valores pagos a título de aluguéis, seja pela suposta inclusão indevida de multa contratual.

Com efeito, a mera alegação genérica de excesso, desacompanhada de demonstrativo analítico que evidencie, de forma clara e precisa, o alegado excesso, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de correção do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, órgão técnico e imparcial.

Ademais, impende consignar que a impugnação ao cumprimento de sentença, enquanto instrumento processual destinado a corrigir eventuais excessos ou vícios na execução, demanda comprovação robusta e inequívoca do alegado excesso, não se prestando a rediscutir matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada.

In casu
, as alegações da Agravante, desprovidas de suporte probatório robusto, não se mostram suficientes para infirmar a decisão agravada, que se fundamentou no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, órgão técnico e imparcial, presumivelmente correto e que, como visto, observou com precisão os comandos judiciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante e homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025